Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSOCIAÇÃO A SINDICATO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, reconheceu os descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados por sindicato sem autorização, determinando a restituição em dobro dos valores e cessação dos descontos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário pelo sindicato configura, por si só, violação a direito da personalidade e enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrato ou prova válida de autorização do filiado para a cobrança sindical torna a conduta do réu ilícita, violando direitos da personalidade do autor, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário.
4. Desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, presumidamente hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.
5. A indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, proporcional à gravidade da conduta e à condição das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O desconto indevido realizado por sindicato em benefício previdenciário sem autorização do aposentado configura violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.
2. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XX; CC, arts. 11, 186, 389, 405, 406 e 927; CDC, arts. 2o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.072/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024. TJDFT, Acórdão 1938910, 0718010-36.2024.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06/11/2024. STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26/04/2011, DJe 06/05/2011. TJDFT, Acórdão 1620102, 0740592-75.2020.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022.